Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MIGUEL SOUZA GOMES, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido na ação declaratória com pedido liminar n° 0002692- 23.2016.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Aduz, em síntese, que houve grande erro nos julgamentos e nas análises dos autos rescindendos. Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois não teria sido concedido ao autor a audiência e oitiva de testemunhas, principal ferramenta para que pudesse comprovar a sua boa-fé, ao passo que a sentença rescindenda entendeu pela ausência de comprovação. Assevera ter tido cerceado seu direito de produzir as provas pretendida. Sustenta a existência de erro de fato, situação que maculou a decisão rescindenda, uma vez que teria restado “claro que devidamente comprovado pelo recorrente que, no ato da compra de veículo automotor, não havia gravame de restrição junto ao Departamento de Trânsito, estando o veículo em circulação normalmente, restando provado sua boa-fé ao adquirir o veículo.” Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para que o veículo continue na posse do requerente e a suspensão dos efeitos da sentença nos autos de no 0002692-23.2016.8.07.0007, da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Taguatinga-DF. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório. Em decisão ID 31677309, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, determinou a citação das partes rés, diligência exitosa apenas em relação à ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (ID 31778003) e infrutífera em relação aos demais réus (ID 32042210, 32232572). Após a intimação da parte autora (ID 32618625) para informar novo endereço atualizado dos réus ainda não citados (4641263), decorreu o prazo sem sua manifestação (ID 32748578). Determinei, novamente, a intimação do autor para que se manifestasse, no prazo legal, quanto ao certificado no ID 32232572 e 32042210, requerendo o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo em relação aos réus não citados, por ausência de pressuposto necessário ao seu desenvolvimento válido e regular (ID 34244319), oportunidade em que requereu a utilização dos convênios INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD para obtenção do endereço dos requeridos e, caso infrutíferas também, requereu a realização de citação por edital (ID 34586251). Por meio da decisão de ID 35300045, deferi os pedidos de diligências e determinei à Secretaria da Primeira Câmara Cível para que oficiasse o douto juízo originário da Quarta Vara Cível de Taguatinga a fim de que, atuando por delegação ordinatória (artigo 87, inciso VI, do Regimento Interno), procedesse à consulta dos possíveis endereços das partes rés (IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS e DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS) nos sistemas Bacenjud e Renajud, juntando as informações pertinentes. Retornaram-me os autos conclusos após realizadas as pesquisas (ID 35685131) e determinei que os autos aguardassem na secretaria o cumprimento da expedição de mandado a ser cumprido nos endereços localizados (ID 36760969). Os mandados citatórios retornaram sem cumprimento em relação ao réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS (IDs 41310279, e 41315812) e entregues à IEDA DE FATIMA ARANTES CHAGAS (ID 41606500). Após nova intimação do autor para se manifestar sobre a devolução do AR/Mandado referente ao réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS (ID 41786940), este requereu sua citação por edital (ID 41999611), o que restou indeferido nas decisões de ID 42304193 e 44951513. Determinei a renovação, via ofício, do pedido de diligências ao juízo originário, para que promovesse novas consultas a possíveis endereços da parte ré DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS nos sistemas judiciais eletrônicos disponíveis ao juízo, bem como se procedesse ao cumprimento da expedição de mandado nos endereços eventualmente localizados e ainda não diligenciados (ID 44951513), cujas informações prestadas foram juntadas ao ID 48204649. Determinada nova intimação da parte autora para manifestação (IDs 52292422 e 54110070), inclusive por oficial de justiça de forma pessoal, retornaram os mandados sem êxito e sem manifestação, conforme certificado aos IDs 53360875 e 53360875, razão pela qual, diante da ausência de citação do réu DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS, EXTINGUI O FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU SUPRACITADO, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 55533578). É o sucinto relatório. Decido. É de conhecimento que a ação rescisória tem natureza jurídica de ação, prevista para hipóteses taxativamente dispostas no artigo 966 do Código de Processo Civil como meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo que embasa suas causas de cabimento. A ação rescisória tem como pressuposto uma relação anterior finda, aflorando a partir da pretensão rescisória a instauração de uma nova relação jurídica processual que tem como situações restritas capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferentemente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório dentro da mesma relação jurídico-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade quanto ao inconformismo alçado à instância revisora pela parte irresignada. Dito isso, a ação rescisória somente é cabível em hipóteses excepcionalíssimas e taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) (grifei) No caso, a pretensão rescisória fundamenta-se na suposta ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos. Todavia, o exame prefacial da presente ação rescisória registra, de forma incontroversa, a ausência das ocorrências alegadas, sendo notória, pelos argumentos trazidos, a tentativa de sua instrumentalização como sucedâneo recursal para desconstituir provimento jurisdicional exauriente alcançado pela preclusão máxima. Consoante o destaque feito na decisão de ID 31677309 – pág. 2/3, na ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, tenho por ratificar que as questões trazidas pelo autor no tocante às alegações de cerceamento de defesa e erro sobre os fatos postos a julgamento, tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, especialmente quanto à análise das provas dos autos originários no sentido de que o veículo não teria sido adquirido de boa-fé, como se verifica das razões de decidir do acórdão, verbis: (...) Restou comprovado que o veículo comprado pelo apelante havia sido anteriormente roubado da primeira ré, Ieda de Fátima Arantes Chagas, conforme relatado no Boletim de Ocorrência 12437/2014 (ID Num. 10521278 – fls. 260/261). Segundo o registro, na data de 10/04/2014, às 22:10, o veículo objeto da presente lide foi levado por assaltantes, armados com revólver calibre 38. Além disso, o Laudo de Perícia Criminal foi conclusivo no sentido de atestar que realmente houve adulteração do Número de Identificação do Veículo (NIV) (ID Num. 10521198 – fls. 21/25). Ressalte-se que, apesar de não haver contrato formal de compra e venda do veículo, no recibo acostado aos autos, consta que o apelante pagou ao réu Divino Aparecido Medeiros, a quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), na data de 11/06/2014, correspondente a parte do pagamento do bem. Consta, ainda, que o restante de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) seria pago no ato da transferência do referido veículo, sendo a data limite o dia 30/06/2014 (ID Num. 10521198 – fls. 30). Contudo, não há provas de que o apelante efetivamente pagou o valor restante na data acordada. Inclusive, quando o veículo foi apreendido pelas autoridades policiais, em 24/11/2015, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID Num. 10521198 – fls. 29), o veículo ainda não havia sido transferido para o nome do apelante, o que demonstra que o que fora pactuado entre as partes não foi cumprido. Tal fato causa estranheza, uma vez que, passados mais de dezessete (17) meses da compra, o veículo ainda continuava no nome da antiga proprietária, Ieda de Fátima Arantes Chagas. Ademais, também não há provas de que o apelante tenha se certificado da procedência do veículo, pois não há documentos que comprovem que ele fez pesquisa nos órgãos de trânsito, a fim de se assegurar que não pendia sobre o veículo quaisquer restrições ou gravames, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da sua falta de cautela. (...) Por fim, a despeito de a transferência da propriedade de bem móvel se dar pela tradição, somente pode fazê-lo, validamente, quem seja o seu proprietário. E, in casu, a venda do veículo foi realizada por quem não era proprietário, o que torna o negócio jurídico nulo. Acresça-se, nesta oportunidade, que não há erro de fato verificável, apenas irresignação da parte autora quanto às conclusões conformadas pelos órgãos julgadores de primeiro e segundo graus. Isto porque, são requisitos fundamentais para eventual rescisão com base em alegação de erro de fato: “i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão (...); ii) que seja apurável mediante simples exame das provas (...); iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato”. (STJ. 2a Seção. AR 1.421. Min. Massami Uyeda, j. 26/05/2010). Com efeito, todas as provas carreadas aos autos foram examinadas detida e exaustivamente pela Turma Cível julgadora da Apelação e dos Embargos de Declaração na Apelação, sem verificação de qualquer erro ou controvérsia apuráveis de plano que justifiquem ser buscada a rescisão da coisa julgada material e, muito menos, haver novo julgamento da causa original. Não existe prova de ser o autor adquirente de “boa-fé” do veículo na documentação acostada aos autos e em declarações de testemunhas e informantes que foram confrontadas, por meio do devido processo legal e do contraditório. Inconformismo não é a sede adequada para a pretensão rescisória, o que se vislumbra também no que se refere à alegação genérica quanto à ocorrência de erro de fato, já que os fatos alegados foram extensivamente examinados em cognição exauriente tanto na sentença quanto no acórdão objeto da ação rescisória, com ampla produção probatória. Afigura-se, com certa evidência, que o autor almeja, com o pleito rescisório, reverter conclusões lançadas após toda a extensão da cognição, não havendo violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, que não é a via eleita para amparar as pretensões com a irresignação do autor com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Logo, é manifestamente incabível a presente ação rescisória, na medida em que é evidente a tentativa de reinterpretação de fatos e provas e a reforma do direcionamento do julgamento conferido pelo título judicial legitimamente formado, porquanto a “(...) a pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso” (STJ, AgInt no AResp 1.048.841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017). Inexistindo erro de fato que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, resta inservível sua utilização como a via eleita para amparar as pretensões de irresignação com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada. Ante o exposto, em razão de flagrante inadmissibilidade, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO a presente ação rescisória, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 968, §3o; 330, inciso III; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se.